Tribunal: TJDFT
Processo: 0007671-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007671-46.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SPA DO AUTOMOVEL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME RECORRIDA: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESVIO DE RECURSOS. ENTIDADE SINDICAL (CNT). OPERAÇÃO "SÃO CRISTÓVÃO". AUDITORIA INTERNA. PAGAMENTOS INDEVIDOS À RÉ. SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório da seguinte forma: ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. O réu tinha o ônus de comprovar os serviços alegados, pois não se pode exigir do autor a realização de prova negativa. 3. Demonstrado nos autos que a ré recebeu ilicitamente valores da autora, referentes a serviços não prestados, a restituição é devida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e reparar os danos. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 319, inciso VI, e 320, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida não trouxe provas idôneas do direito alegado na inicial, razão pela qual a restituição dos valores a título de reparação de danos determinada pelo acórdão combatido não encontra amparo. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu ser devida a restituição dos valores recebidos ilicitamente pela autora, coibindo o enriquecimento sem causa e possibilitando a reparação dos danos (vide item 3 da ementa acima). O acórdão fez constar, ainda: “Assim, entendo que a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito (...), de modo que cabia à ré comprovar a relação jurídica e a efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu” (id 9236613, pág.10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012